Tribunal: STF
Processo: RHC 201343
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA: processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Reiteração de pedido anterior. Minorante do artigo 33, § 4º, da lei 11.343/2006. Supressão de instância. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    1. O recurso ordinário “não comporta sequer conhecimento, por se tratar de mera reiteração do HC 198924, ainda em trâmite nesta Suprema Corte, por força de agravo regimental interposto pela defesa do réu/paciente”. Nessa linha, veja-se o HC 197.296-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    2. O pedido de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, nos termos trazidos no recurso ordinário, não foi apreciado pelo STJ. Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    4. As instâncias anteriores afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente ao se considerar que, “tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão do réu, não há dúvida que SOUZA possui sério envolvimento com a máquina criminosa que movimenta o comércio ilícito de entorpecentes. Em tais condições, o recorrente, malgrado primário, não faz jus ao privilégio” (trecho do voto condutor do julgamento do recurso de apelação proferido pelo TJ/SP). De modo que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.